Tribunal: TJPA
Processo: 0808895-92.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808895-92.2021.8.14.0040

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LEOMIR CONCEICAO DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por BANCO ITAÚCARD S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão veicular por ausência de comprovação da constituição da mora no prazo assinalado para emenda da inicial. A parte apelante sustenta que a devolução da notificação extrajudicial com a informação "área não atingida" seria suficiente para configurar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: a validade da notificação extrajudicial devolvida com a indicação "área não atingida" para comprovar a constituição da mora exigida em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no Tema 1132, dispõe que, em ações de busca e apreensão, a comprovação da mora requer apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. Contudo, pressupõe-se que a notificação alcance o conhecimento do devedor.

4.

Na hipótese, o aviso de recebimento retornou com a informação "área não atingida", indicando que a correspondência não foi entregue a ninguém, por restrições de entrega domiciliar dos Correios, sem culpa do devedor.

5.

O credor poderia utilizar outros meios alternativos para notificação, como o protesto ou notificação cartorial, mas não o fez, deixando de comprovar adequadamente a constituição da mora.

6.

A sentença está alinhada ao entendimento consolidado de que a ausência de comprovação válida da mora impede a propositura da ação de busca e apreensão, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O retorno de notificação extrajudicial com a indicação "área não atingida", sem adoção de outros meios para constituição da mora, é insuficiente para comprovar a mora do devedor em ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; Súmula 72 do STJ; TJ-AL, Apelação Cível nº 0709910-33.2022.8.02.0058; TJ-CE, Agravo de Instrumento nº 0627718-41.2024.8.06.0000.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808895-92.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:
BANCO ITAÚCARD S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192.649

APELADA:
LEOMIR CONCEICAO DO VALE

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
manejada por

BANCO ITAÚCARD S.A.
em desfavor de
LEOMIR CONCEICAO DO VALE
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido.

Sentença:
extinguiu o feito sem resolução de mérito (indeferimento da inicial), uma vez que a parte autora não providenciou a juntada da prova da constituição da mora no prazo assinalado para emenda.

Recurso:
de apelação por

BANCO ITAÚCARD S.A.
ao argumento de equívoco na sentença, pois deveria ser considerado a devolução do AR “área não atingida” como constituidor da mora.

Levante manejado em:
16 de fevereiro de 2022.

Contrarrazões:
inexistentes.

Autos conclusos ao gabinete:
04 de julho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808895-92.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: BANCO ITAÚCARD S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192.649

APELADA: LEOMIR CONCEICAO DO VALE

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acero (
ou não
) de sentença que extingue o feito sem resolução do mérito (indeferimento da inicial), uma vez que a Autora não promoveu a emenda da inicial – com a comprovação da mora- no prazo assinalado.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com a fixação do Tema 1132, firmou-se a compreensão de que:

“(...) Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (...)”

Do que se extrai do precedente, a despeito de não se exigir a prova do recebimento pelo devedor, se
pressupõe
que a notificação chegou ao seu conhecimento pelo envio – efetivo – da notificação.

O que se nota da hipótese dos autos é que o aviso de recebimento retornou com a informação “
área sem entrega”
, que é aquela situação em que o destinatário reside em área com restrição de entrega domiciliar pelo serviço postal, ou seja, a carta não foi entregue a ninguém, conforme documento de ID 9095299 - Pág. 3 dos autos originários.

Entendo então, de forma diversa da do Apelante, pois a falta de recebimento da notificação se deu não por vontade do devedor, ao revés por circunstâncias alheias a sua vontade, sem que se perca de vista que
o credor Apelante poderia fazer uso de outras opções além do envio de correspondência que não apenas pelos Correios, a exemplo da notificação extrajudicial por cartório.

Desta feita e considerando que o documento apresentado pelo Banco Apelante não é suficiente para comprovar a mora do devedor, impõe-se a manutenção da determinação de emenda da inicial e sua consequente extinção dado o não cumprimento da diligência.

Essa compreensão, inclusive, é compartilhada por outros Tribunais Pares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA PARTE NO MOMENTO DO CONTRATO E QUE RETORNOU COM O MOTIVO "ÁREA NÃO ATINGIDA". DOMICÍLIO QUE SE ENCONTRA FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DOS CORREIOS. FINALIDADE DO ATO NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO QUE, PREVIAMENTE, POSSIBILITOU À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - Apelação Cível: 0709910-33.2022.8.02.0058 Arapiraca, Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 25/01/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2023)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. "ÁREA NÃO ATINGIDA". FALTA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE DE PROTESTO OU NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DECRETO-LEI 911/69. SÚMULA 72 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS CARLOS RIPARDO SILVA contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Massapê - CE, que deferiu a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, entendendo que o agravante estaria em mora com o contrato de financiamento celebrado com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. O agravante alegou que a notificação de mora não foi devidamente realizada, e que a decisão liminar de busca e apreensão é equivocada, pedindo sua revogação e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, além da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO O cerne da controvérsia é a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciário, requisito indispensável para a concessão da busca e apreensão de bem financiado com garantia fiduciária, conforme estipulado pelo Decreto-Lei 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR A comprovação da mora é condição essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ. No presente caso, a notificação extrajudicial enviada ao devedor não foi efetivada, retornando com a informação de "área não atingida", sem que o credor fiduciante adotasse outras diligências para a constituição da mora, como, por exemplo, o protesto. Diante disso, entendo que não houve a constituição válida da mora. É pacífico o entendimento de que a mora deve ser inequivocamente comprovada, sob pena de não se admitir a busca e apreensão do bem alienado. IV. DISPOSITIVO: Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Agravo de Instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para revogar a decisão recorrida que deferiu a liminar de busca e apreensão, em razão da ausência de constituição válida de mora. (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06277184120248060000 Massapê, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 01/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de extinção sem resolução de mérito por ausência de juntada
– em tempo –
da comprovação da mora.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025